Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-39.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONSUMADO. SENTENÇA PROFERIDA PREMATURAMENTE. DEMORA JUSTIFICADA. MECANISMOS DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme preceitua o art. 921, III e §1o, do CPC, na redação originária e aplicável ao caso concreto, isto é, antes da alteração da redação promovida pela Lei n. 14.195 de 26 de agosto de 2021, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o Juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.
2. A prescrição intercorrente poderá ser reconhecida no trâmite da demanda executiva, de modo que incide o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de execução. É nesse sentido que orienta o verbete sumular n. 150 do e. Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. O art. 206-A do Código Civil, incluído no diploma civil pela Lei n. 14.382/2022, confere fundamento legal à interpretação já estabelecida pelo STF.
3. A execução de duplicatas mercantis deve observar o prazo prescricional previsto no art. 18 da Lei n. 5.474/68 conjugado com o art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, ou seja, o credor possui o prazo de 3 (três) anos, a contar da data de vencimento ou do protesto, para promover a ação de execução de título extrajudicial contra o devedor, sendo admitida apenas uma única interrupção do prazo.
4. No caso, o termo inicial da suspensão do processo – e que norteia a contagem da prescrição intercorrente – é o dia 9/8/2018, quando foi proferida a primeira decisão que suspendeu o feito.
5. Com o término do prazo de 1 (um) ano da suspensão do processo em 9/8/2019, começou a correr o prazo da prescrição trienal, findando-se em 27/12/2022, já computado o prazo de suspensão de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias previsto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, que dispôs sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).
6. A exequente postulou medidas executivas ainda durante o período de arquivamento provisório dos autos, o que afasta a eventual inércia da apelante na procura pela solução satisfativa da lide. Além disso, observa-se que a demora na localização de bens passíveis de penhora não pode ser atribuída exclusivamente à exequente, sendo imperioso considerar a demora inerente aos mecanismos da Justiça. Assim, deve ser afastada a prescrição intercorrente. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.